Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DO HOSPITAL. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na peça inicial, atende aos requisitos legais nas razões recursais, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Se o conjunto de provas presente nos autos, sobretudo a perícia técnica, atesta que o atendimento do médico foi diligente para a situação fática apresentada na oportunidade, inclusive descartando erro, não se infere a presença do dever indenizatório, porquanto a obrigação do profissional de saúde é de meio, aferível pela verificação da culpa.
3. Embora o magistrado aprecie a perícia conforme o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, em questões médicas a prova técnica se sobressai, sendo prudente o acolhimento da conclusão pericial quando ausente arcabouço probatório apto a justificar o desate da querela em sentido contrário.
4. A ausência de defeito na prestação do serviço hospitalar impõe o reconhecimento da responsabilidade do hospital na hipótese de culpa do médico. Não tendo agido o profissional de saúde com culpa (negligência, imprudência ou imperícia), inviável atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar.
5. Recurso não provido.